Tribunal: TJDFT
Processo: 0751089-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. LIMINAR DE DESOCUPAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Os documentos anexados aos autos permitem afirmar que os requisitos do art. 27, § 2o-A, da Lei n. 9.514/97 foram devidamente atendidos. Em razão do negócio jurídico, os agravados ostentam a propriedade do bem, o que lhes assegura plena e imediata eficácia enquanto não ocorrer a decretação de invalidade do registro.
2. Agravo conhecido e não provido.